Tribunal: TJES
Processo: 5000181-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000181-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANNDREY SANTOS DE PAIVA e outros
AGRAVADO: NEURACY DA SILVA SANTOS e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANNDREY SANTOS DE PAIVA
e
BRENNDO SANTOS DE PAIVA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (id. 20482071), que, nos autos da
ação de reintegração de posse c/c pedido liminar
proposta contra
MAGUIBES VIEIRA ALVES SANTOS
e
NEURACY DA SILVA SANTOS,
indeferiu a concessão liminar da medida possessória pretendida pelos autores/agravantes e, por outro lado, concedeu liminarmente a medida de proteção possessória em favor dos réus/agravados, para reintegrá-los na posse do imóvel objeto da ação.

Em suas razões recursais (id. 4047908), alegam em síntese, que: (i) deve ser mantido na instância recursal o benefício da assistência judiciária gratuita a eles concedido; (ii) há necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita deferida aos agravados; (iii) ocorreu o esbulho possessório do imóvel situado na Rua Goiânia, nº 88, Apartamento 104, Edifício Costa dos Franceses, Praia de Itapoã, Vila Velha/ES pelos agravados; (iii) estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC necessários para concessão da liminar possessória em seu favor.

Com base nesses argumentos, pleitearam, ainda, a concessão da tutela antecipada recursal para sustar os efeitos da decisão impugnada e autorizá-los a adentrar o imóvel.

Por meio de decisão de id. 4152421, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 4438921) aduzindo, preliminarmente, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes e violação ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral, conforme art. 134, §4º do RITJES.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000181-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ANNDREY SANTOS DE PAIVA E OUTRO

AGRAVADOS: NEURACY DA SILVA SANTOS E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a parte agravada suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que os agravantes não enfrentaram especificamente os fundamento da decisão, pois limitaram-se a reproduzir integralmente os termos da petição inicial e réplica.

Ocorre que, como já se decidiu nesta C. Câmara, “
A reprodução dos argumentos da inicial ou contestação não configuram, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se das razões for possível compreender os pontos e fundamentos de irresignação do recorrente.
” (TJES; Apl 0006479-39.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019).

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pela parte agravante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Nesta linha,
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Ao examinar a peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelos agravantes com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

(Preliminar
ex officio
– Cabimento)

Os arts. 101 e 1.015, V do CPC prescrevem que caberá agravo de instrumento contra a decisão que indeferir o pedido de gratuidade ou que acolher pedido de sua revogação, senão vejamos:

Art. 101. Contra a decisão que
indeferir a gratuidade
ou a que
acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...] V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou
acolhimento do pedido de sua revogação;

Ocorre que os agravantes pretendem a revogação da gratuidade da justiça que fora deferida em favor dos agravados por ocasião da decisão impugnada, situação que não autoriza a interposição de agravo de instrumento, cabendo aos recorrentes deduzir a irresignação em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, CPC).

Diante do exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte que trata da impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça da parte agravada.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANNDREY SANTOS DE PAIVA
e
BRENNDO SANTOS DE PAIVA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (id. 20482071), que, nos autos da
ação de reintegração de posse c/c pedido liminar
proposta contra
MAGUIBES VIEIRA ALVES SANTOS
e
NEURACY DA SILVA SANTOS,
indeferiu a concessão liminar da medida possessória pretendida pelos autores/agravantes e, por outro lado, concedeu liminarmente a medida de proteção possessória em favor dos réus/agravados, para reintegrá-los na posse do imóvel objeto da ação.

Em suas razões recursais (id. 4047908), alegam em síntese, que: (i) deve ser mantido na instância recursal o benefício da assistência judiciária gratuita a eles concedido; (ii) há necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita deferida aos agravados; (iii) ocorreu o esbulho possessório do imóvel situado na Rua Goiânia, nº 88, Apartamento 104, Edifício Costa dos Franceses, Praia de Itapoã, Vila Velha/ES pelos agravados; (iii) estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC necessários para concessão da liminar possessória em seu favor.

Com base nesses argumentos, pleitearam, ainda, a concessão da tutela antecipada recursal para sustar os efeitos da decisão impugnada e autorizá-los a adentrar o imóvel.

Em decisão de id. 4152421, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 4438921) aduzindo, preliminarmente, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes e violação ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça, constato que uma vez já deferida em favor dos agravantes na instância de origem, não há necessidade de reiterar o pedido, posto que “
uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.776.740; Proc. 2020/0271934-4; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 29/06/2021).

Por esta razão, em que pese deduza-se em contrarrazões a impugnação ao mencionado pedido, a sua apreciação resta prejudicada. Demais disso, constato que se trata de tese suscitada em contestação ainda não apreciada pelo juízo
a quo
, o que impede sua apreciação nesta seara, sob pena de supressão de instância.

No que se refere propriamente ao mérito, para melhor compreensão do objeto recursal, faz-se necessário um breve resumo dos fatos subjacentes a essa demanda.

Na origem,
ANNDREY SANTOS DE PAIVA
e
BRENNDO SANTOS DE PAIVA
propuseram

ação de reintegração de posse c/c pedido liminar
contra
MAGUIBES VIEIRA ALVES SANTOS
e
NEURACY DA SILVA SANTOS
, seus avós, narrando que estes esbulharam o apartamento 104 do Edifício Costa dos Franceses, de propriedade dos autores.

Relatam que os réus são proprietários de diversos imóveis no Distrito Federal, dentre eles uma casa onde residiam os autores, localizado na QE 26, conjunto F, casa 8 Guará II/DF.

Os agravantes narram ainda: que os agravados “foram passar uma temporada em Vila Velha/ES e decidiram, por conta própria, ficar no imóvel” objeto da contenda; que após a morte da genitora dos autores, os réus ameaçaram-nos para que estes deixassem o imóvel no Distrito Federal, senão provocariam incêndio nos seus bens; que os autores deixaram o imóvel no DF, mas ao solicitarem a desocupação do imóvel de Vila Velha (apto. 104), os réus, ora agravados, não o fizeram.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação com pedido reconvencional (id. 17269518 dos autos de origem).

Por ocasião da decisão que apreciou os pedidos liminares de proteção possessória de ambas as partes, o d. Juízo indeferiu o pleito dos autores e, em contrapartida, concedeu aos réus, reintegrando-os na posse do imóvel. Contra este pronunciamento insurgiram-se os autores nesta via recursal.

De início, importante salientar que a cognição a ser exercida em sede de agravo de instrumento é limitada àquela realizada pelo juízo singular na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. -
Tratando-se, como se trata de agravo interposto em razão de uma decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A este propósito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: ?O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública?
[...] 7. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001993-34.2019.8.08.0028; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Subst. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 22/03/2021; DJES 11/06/2021)

Como cediço, para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante,
(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, ao menos diante da cognição em que se encontra o processo na origem, não vislumbro elementos que demonstrem inequivocamente a posse que os agravantes alegam exercer. Ao contrário, noto que cuidam unicamente de juntar à exordial documentos relativos ao direito de propriedade.

Ocorre que a posse é uma situação de fato, que deve ser comprovada mediante atos que exteriorizem a qualidade de possuidor (art. 1.196, CC), cuja aferição não depende da invocação do direito de propriedade. Como se extrai do art. 1.210, § 2° do Código Civil, portanto: “
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Nessa linha, este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho. 2. A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. 3.
Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. 5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso não provido. (TJES; AC 0013145-44.2008.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/03/2022; DJES 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. TERRAÇO. ÁREA COMUM. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DEFESA. [...] 2. MÉRITO RECURSAL: 2.1. Como cediço, a reintegração de posse depende da comprovação, conforme disposto nos Arts. 560 e 561 do CPC: I) Da posse anterior do autor; II) O esbulho praticado pelo réu, III) A data do esbulho. 2.2.
Nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, ou seja, sobre "ius possessionis, dispensando a caracterização da propriedade para o seu regular conhecimento, nos termos do artigo 1.210, §2º do Código Civil, sendo a ação petitória o meio adequado para tutelar os direitos reais, tal qual a propriedade.
[...]
(TJES; AC 0001036-62.2018.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021)

Ressalta-se, portanto, que as ações possessórias prestam-se a tutelar a posse que foi turbada ou esbulhada por outrem, de modo que a discussão do direito de propriedade extrapola seus lindes, devendo este ser deduzido em ação reivindicatória.

Por este raciocínio, pressupõe-se que quem ajuíza a ação possessória deve comprovar o exercício da posse anterior ao momento em que sofreu o esbulho ou turbação.

Não é, todavia, o que se verifica no presente caso, posto que, conforme o acervo probatório até então constituído, os agravantes juntam como comprovação da posse documentos relativos à propriedade, como a certidão de ônus do imóvel, o contrato e escritura pública de inventário. Ademais, indicam que o esbulho ocorreu quando os agravados se recusaram a restituir-lhes o imóvel, o que indica, na verdade, que quem já exercia a posse do bem eram os agravados.

Em consonância com tal entendimento, ao menos diante da fase processual em que se encontram os autos na origem, os elementos de prova até então constituídos apontam que a posse do imóvel era exercida pelos agravados, que junto à contestação acostaram comprovantes de pagamento de quota condominial, bem como faturas de energia (id ́s 17270294 e 17270296), além de declarações de vizinhos e da síndica do mesmo prédio (id 17270292).

Posto isso, ausente a comprovação do exercício da posse anterior pelos agravantes, requisito necessário à proteção possessória, não subsiste razão para que a seja concedida a medida liminar.

Nesse sentido, encontramos alguns julgados do e. TJES:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REQUISITOS PREENCHIDOS RECURSO DESPROVIDO.
A tutela possessória será concedida se demonstrados os requisitos previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180035863, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
A ação de reintegração de posse destina-se a tutelar o direito de posse na eventualidade de sua privação e, para fazer manejo da tutela possessória, mister se faz o exercício fático sobre a coisa. Ou seja, somente aquele que é possuidor pode fazer uso dos interditos possessórios.
2 -
Tratando-se de ação possessória, cediço, não se discute o domínio; ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si mesma, da qual decorrem efeitos jurídicos.
3 -
Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos da possessória: I) a posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse, na ação de reintegração.
O certo é que o esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse, injustamente, por violência, por clandestinidade e por abuso de confiança. 4 - Não comprovada a possa à situação fática anterior ao esbulho, não há como conceder a posse, sob fundamento legal. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000634-35.2016.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 20/08/2018; DJES 12/09/2018)

Delineadas tais considerações, não merece reparos a decisão impugnada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o d. juízo
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a legislação sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento da tutela possessória aos agravantes.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – PRELIMINAR EX OFFICIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO –
BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO
NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO –
LIMINAR POSSESSÓRIA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA –
ARTIGO 561 DO CPC –
NÃO DEMONSTRADOS

– RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E,
NESTA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.

1.
A peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela parte agravante com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2.
Os agravantes pretendem a revogação da gratuidade da justiça que fora deferida em favor dos agravados por ocasião da decisão impugnada, situação que não autoriza a interposição de agravo de instrumento, cabendo aos recorrentes deduzir a irresignação em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, CPC). Preliminar
ex officio
de ausência de cabimento do recurso na parte que trata da impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça.

3.
Uma vez deferida a assistência judiciária gratuita aos agravantes na instância de origem não há necessidade de reiterar o pedido, pois ele prevalece em todas as instâncias. Precedente do STJ. Por esta razão, a apreciação da impugnação ao pedido nas contrarrazões resta prejudicada. Ainda, trata-se de tese já deduzida em contestação ainda não julgada pelo juízo
a quo
, o que impede sua apreciação nesta seara sob pena de supressão de instância.

4.
Para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar de forma concomitante: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

5.
A posse é uma situação de fato, que deve ser comprovada mediante atos que exteriorizem a qualidade de possuidor (art. 1.196, CC), cuja aferição não depende da invocação do direito de propriedade (art. 1.210, § 2° do Código Civil).

6
.
Pressupõe-se que quem ajuíza a ação possessória deve comprovar o exercício da posse anterior ao momento em que sofreu o esbulho ou turbação.

7
.
Não deve ser concedida a tutela possessória aos agravantes visto que, conforme o acervo probatório até então constituído, os agravantes juntam como comprovação da posse documentos relativos à propriedade e indicam que o esbulho ocorreu quando os agravados se recusaram a restituir-lhes o imóvel, o que indica, na verdade, que quem já exercia a posse do bem eram os agravados.

8
.
Ausente a comprovação do exercício da posse anterior pelos agravantes, requisito necessário à proteção possessória, não subsiste razão para que a seja concedida a medida liminar.

9.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.